Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705071-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO DE LIRA CAMPELO, LUZINETE MARIA DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Criminais interpostas por MARCELO DE LIRA CAMPELO e LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que os condenou nas penas do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas). Compulsando os autos, verifico que as razões do recurso de LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO estão ausentes. Intimada pessoalmente (ID n.o 31210135), a ré afirmou possuir advogada constituída de nome Joice, que, devidamente intimada, deixou de se manifestar. Dessa forma, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022 13:48:38. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador